Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709398-60.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: APARECIDA CONCEICAO GONCALVES DE OLIVEIRA, BENJAMIN CARNEIRO TEIXEIRA, KLECIUS FLAMARION COSTA MACEDO, LUCIA BARROS DA SILVA, MARCELO FERREIRA ALVES, MARCIO SIMOES CARVALHEIRA, MARIA EDUARDA OLIVEIRA PINTO, PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS PATRICIO, RICARDO CABRAL DE FARIA, ROMER NEWITON ANDRADE ORNELAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, diante dos efeitos infringentes pretendidos, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 27 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora